Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-07.2020.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC / 40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV
Órgão julgador: RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC / 40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600103-07.2020.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600103-07.2020.6.16.0097
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura - n° 0600103-
07.2020.6.16.0097 (DRAP nº 0600100-52.2020.6.16.0097) que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e, por consequência, deferiu o pedido de registro de
candidatura de José Francisco Sibim, para concorrer ao cargo de Vereador (sentença colocou
Prefeito) do Município de Iporã-PR. (Impugnação pela Coligação Coragem Para Mudar 22-PL / 20-
PSC / 40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV ao Registro de Candidatura de João Francisco Sibim, ao
cargo de vereador, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Iporã/PR,
sob a alegação que é inelegível, uma vez que, que sua conduta e vida pregressa não se coadunam
com os requisitos e condições exigidas, contrariando, principalmente, a moralidade e a probidade
administrativa. Isso porque, no dia 09.06.2020, foi realizada uma operação deflagrada pelo
Ministério Público com apoio da GAECO denominada "Intermezzo", que culminou na suspensão do
exercício da função pública do Impugnado por 180 dias, entre outras medidas, conforme medidas
cautelares 2375-98.2019.8.16.0094 e 2519.72.2019.8.16.0094. Posteriormente, o Impugnado foi
denunciado nos autos n. 1377-96.2020.8.16.0094, pela pratica de diversos crimes contra a
Administração Pública, como fraude à licitação, falsidades, entre outros, sendo, inclusive, de
conhecimento público e notório que o candidato se encontra afastado por força de medida cautelar
adotada pelo Juízo Criminal desta Comarca). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC / 40-PSB / 12-PDT
/ 11-PP / 43-PV (RECORRENTE)
ANA PAULA PORTES DE FREITAS (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE MARQUES (ADVOGADO)
RODRIGO RAHUAN GOULART (ADVOGADO)
JOAO FRANCISCO SIBIM (RECORRIDO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20465
516
23/11/2020 15:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.334
RECURSO ELEITORAL 0600103-07.2020.6.16.0097 – Iporã – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC / 40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV
- OAB/PR0036251A
ADVOGADO: ANA PAULA PORTES DE FREITAS
- OAB/PR0061022
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MARQUES
- OAB/PR0086413
ADVOGADO: RODRIGO RAHUAN GOULART
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO SIBIM
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CANDIDATO A VEREADOR – IMPUGNAÇÃO -
INELEGIBILIDADE – VIDA PREGRESSA – INQUÉRITO POLICIAL –
AÇÃO PENAL EM TRÂMITE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
IMPOSSIBILIDADE - DEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO
DESPROVIDO.
1. A mera existência de inquérito policial e de trâmite de ação penal (sem
condenação com trânsito em julgado ou por órgão colegiado) não constitui
qualquer hipótese de inelegibilidade abrangida pela Lei da Ficha Limpa,
pelo que é proscrito ao julgador proceder interpretação extensiva de uma
restrição normativamente positivada sem incorrer em objetivo vergaste ao
princípio da presunção de inocência.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 20465516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315380023800000019830492
Número do documento: 20112315380023800000019830492

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO CORAGEM PARA
MUDAR em face da sentença prolatada pelo Juízo da 097ª Zona Eleitoral de Iporã/PR
(ID. 14818716) que, julgando improcedente a impugnação por ela proposta com
fundamento no artigo 1º, inciso I, e, 1, da LC nº 64/90, deferiu o registro de candidatura
de JOSÉ FRANCISCO SIBIM, pretenso candidato não eleito ao cargo de Vereador, nas
Eleições 2020.
Em razões recursais (ID. 14818966), o recorrente suscita, preliminarmente,
a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
Defende que o recorrido foi denunciado pelo Ministério Público por meio da
operação “Intermezzo”, na qual o órgão ministerial lhe imputa as condutas de fraude à
licitação, bem como que estaria afastado das funções no Poder Legislativo de Iporã
pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).
Nesse sentido, alega que o candidato em questão não possui as
qualidades, os requisitos e as condições necessárias para se tornar elegível.
Por fim, requer a reforma da sentença para indeferir o registro de
candidatura de José Francisco Sibim.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 14819216), requerendo a manutenção da
sentença e a remessa de cópia dos presentes autos, em especial da petição de
recurso, à Polícia Federal requisitando-se instauração de inquérito policial para apurar a
possível ocorrência do delito previsto no art. 25 da Lei Complementar n. 64/90.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18895166), opinando pela rejeição da matéria preliminar. No
mérito, é pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De início, o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova
documental e oral.
Defende que a decisão do MM. Juiz Eleitoral em não deferir o pedido de
prova emprestada e sequer fazer qualquer menção ao protesto inicial de produção das
outras também requeridas, a exemplo da testemunhal e do depoimento pessoal do
impugnado, configura evidente cerceamento de defesa.
Num. 20465516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315380023800000019830492
Número do documento: 20112315380023800000019830492

Com efeito, à luz do artigo 370 do Diploma Processual Civil, “caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
”.
inúteis ou meramente protelatórias
Logo, nos termos do artigo 370 do código epigrafado, cabe ao julgador
determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, de modo a
zelar pela celeridade, economia, bem como pela razoável duração do processo.
Na hipótese de que se cuida, o magistrado de origem concluiu pelo
julgamento antecipado da lide por entender que a questão de mérito é unicamente de
direito e os documentos juntados são suficientes à apreciação da matéria fática
deduzida (ID. 14818116).
É certo que o recorrente postulou na impugnação a produção genérica de
prova e, especificamente, pugnou pela produção de prova emprestada em relação ao
Processo nº. 1377-96.2020.8.16.0094 (ID. 14818966).
No entanto, em suas razões recursais, o recorrente não indica quais seriam
as testemunhas a serem ouvidas nem demonstra sua pertinência para comprovar a
incidência de qualquer hipótese de inelegibilidade no caso. Ao revés, limita-se a
argumentar, genericamente, que tal seria necessário.
No particular, tenho que a matéria afeta ao preenchimento dos requisitos de
elegibilidade está suficientemente demonstrada com a documentação acostada, de
modo que não é necessária a produção da prova oral pretendida.
A ratificar o acima expendido, é de todo oportuno gizar o esclarecimento
trazido no parecer de lavra da douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 18841566):
De fato, o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, tem o pleno poder de
indeferir as diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias, na esteira do que
dispõe o artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil. Assim, não havendo
notícias sequer do julgamento da Ação Penal em primeiro grau de jurisdição,
dispensáveis as provas requeridas pela parte impugnante.

Inexistente a violação à ampla defesa, ao contraditório, tampouco ao
devido processo legal, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise do
mérito.
A controvérsia no particular se deve a uma série de acusações levantadas
pelo recorrente que maculariam a imagem do pretenso candidato e o impediriam de
concorrer ao pleito.
O recurso acusa José Francisco Sibim de ser suspeito na operação
deflagrada pelo Ministério Público com apoio da GAECO denominada “INTERMEZZO”,
que culminou na suspensão do exercício da função pública do Impugnado por 180 dias.
Além disso, diz que é denunciado nos autos n. 1377-96.2020.8.16.0094 pela prática de
diversos crimes contra a Administração Pública, como fraude à licitação, entre outros.
Num. 20465516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315380023800000019830492
Número do documento: 20112315380023800000019830492

É certo que a Lei Complementar nº 64/90 considera substancialmente a
vida pregressa do pretenso candidato como gestor público e que demonstrou indícios
de adotar uma conduta ímproba, isto é, de ser um mal gestor, visando à proteção da
probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato.
Sucede que as causas de inelegibilidade abstratamente previstas na Lei da
Ficha Limpa consistem em exceções ao exercício do
e, por isso, devem
jus honorarum
restritivamente, a fim de que não alcancem situações não contempladas pela norma e
para que se evite “a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e
inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de
” (RO nº
inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos direitos fundamentais
448-53/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 27.11.2014).
Nesse sentido, a mera existência de inquérito policial e do trâmite de ação
penal (sem condenação com trânsito em julgado ou confirmada por órgão colegiado)
não constitui qualquer hipótese de inelegibilidade abrangida pela Lei da Ficha Limpa,
pelo que é proscrito ao julgador proceder interpretação extensiva de uma restrição
normativamente positivada sem incorrer em objetivo vergaste ao princípio da presunção
de inocência.
O artigo 1º, inciso I, E, DA LC nº 64/90 exige, entre outros, o trânsito em
julgado da decisão condenatória ou proferida por órgão colegiado, o que não se amolda
à situação dos autos.
Confira-se, por oportuno, o comando normativo em análise:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
órgão judicial colegiado
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

Destarte, não há como reconhecer a inelegibilidade do recorrido por serem
as regras alusivas às causas de inelegibilidade de legalidade estrita, sendo vedada a
interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pela norma.
No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 18895166):
A circunstância de o impugnado, ora recorrido, ter sido sujeito passivo de medidas
cautelares diversas da prisão, ainda durante a fase investigatória da Operação
Intermezzo, a despeito de evidenciar a existência do fumus comissi delicti (probabilidade
de ocorrência da conduta delitiva) e do periculum libertatis (perigo de reiteração criminosa
Num. 20465516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315380023800000019830492
Número do documento: 20112315380023800000019830492

acaso o investigado permaneça plenamente livre), não permite a imposição de restrições
ao seu ius honorum, na medida em que, como visto anteriormente, não houve um juízo de
culpa por parte do Poder Judiciário.

Ainda que houvesse condenação judicial pelo d. Juízo Criminal de primeira instância,
somente se admitiria a incidência da causa de inelegibilidade em comento após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória ou o julgamento do respectivo recurso de
apelação criminal interposto nos autos.

Por fim, no tocante ao pedido de remessa de cópia dos presentes autos,
em especial da petição de recurso, à Polícia Federal, entendo que cabe a própria parte
adotar as providências necessárias a apuração do suposto delito, razão pela qual
indefiro o requerido.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600103-07.2020.6.16.0097 - Iporã - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC /
40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV - Advogados do RECORRENTE: ANA PAULA PORTES DE
FREITAS - PR0036251A, PAULO HENRIQUE MARQUES - PR0061022, RODRIGO RAHUAN
GOULART - PR0086413 - RECORRIDO: JOAO FRANCISCO SIBIM - Advogado do RECORRIDO:
STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 20465516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315380023800000019830492
Número do documento: 20112315380023800000019830492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20465516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315380023800000019830492
Número do documento: 20112315380023800000019830492